Tribunal: STF
Processo: HC 203022
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Tráfico de drogas. Ausência de ilegalidade flagrante apta a justificar o afastamento do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.